Tribunal: TJES
Processo: 0036277-32.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - PRAZO PRESCRICIONAL - TEMA 608 - APLICÁVEL AO CASO - APLÍCÁVEL AS REGRAS ESTABELECIDAS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRATOS DDE TRABALHO TEMPORÁRIA SUSCESSIVOS
Recurso Extraordinário nº 596.478 - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.

1. É de conhecimento, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e TJES, reconhecem que
o Decreto nº 20.910/32
, em razão de cuidar de norma especial, prevalece sobre as regras prescricionais gerais, por isso, a cobrança de débitos contra a Fazenda Pública deve ser proposta dentro do quinquênio legal.

2. Ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 608 das repercussões gerais, fixou a tese de que: “
O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal
.”

3. Neste sentido, em se tratando de demanda que será submetida a fase de liquidação de sentença, por certo deverá observar todos esses entendimentos aplicáveis ao reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS por parte das autoras que o d. Julgador na relativa fase de liquidação fará o devido "corte" no que tange ao prazo prescricional.

4. Como cediço, no bojo do Recurso Extraordinário nº 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores, que atuaram junto à administração pública por meio de
sucessivos
contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais, de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.

5. Assim,
não havendo que se rediscutir sobre a nulidade dos contratos firmados com as partes apeladas, objeto que nem mesmo o Estado questiona em seu apelo, sendo claro o acerto da sentença neste ponto, entendemos que quanto ao apelo e a remessa necessária deva-se somente ser dado parcial provimento com a finalidade de apontar a necessidade de o magistrado responsável pela liquidação da sentença observar os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência quanto ao prazo prescricional quinquenal aplicável, bem como aos índices de correção monetária e juro.

RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036277-32.2009.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE:
OLINDA FREIRE MATTEDI e outros (3)

APEL
ADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ApelRemNec 0036277-32.2009.8.08.0024

1/3 de férias
2ª Câmara Cível / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
OLINDA FREIRE MATTEDI X
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Nos termos em que relatado, cuidam os presentes autos de remessa necessária e apelação cível em que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
se insurge contra a r. sentença objurgada, que, nos autos da ação ordinária proposta lhe condenou ao pagamento de FGTS às autoras, nos termos do disposto no Art. 15 da Lei nº 8.036/90.

Primeiramente, nos termos destacados pela r. sentença objurgada, não existem dúvidas quanto a existência de sucessivos contratos temporários que de maneira acertada foram declarados nulos pelo julgador de primeiro grau em razão de fugir a regra do concurso público que deve prevalecer, sendo a excepcionalidade a contratação temporária.

É de conhecimento, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e TJES, reconhecem que
o Decreto nº 20.910/32
, em razão de cuidar de norma especial, prevalece sobre as regras prescricionais gerais, por isso, a cobrança de débitos contra a Fazenda Pública deve ser proposta dentro do quinquênio legal.

Ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 608 das repercussões gerais, fixou a tese de que:
“
O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal
.”

Neste sentido, em se tratando de demanda que será submetida a fase de liquidação de sentença, por certo deverá observar todos esses entendimentos aplicáveis ao reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS por parte das autoras que o d. Julgador na relativa fase de liquidação fará o devido "corte" no que tange ao prazo prescricional.

Como cediço, no bojo do Recurso Extraordinário nº 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores, que atuaram junto à administração pública por meio de
sucessivos
contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais, de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário. Por oportuno, transcrevo o acórdão do referido precedente vinculante:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).

Em conformidade com o posicionamento do STF, o Plenário TJES pacificou, em sede de incidente de uniformização de jurisprudência, que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo.

Neste sentido:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL
1. – Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. – Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 064.08.001651-8, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 09/04/2015, Data da Publicação no Diário: 27/04/2015).

Em seguida, a questão foi também sumulada, por meio da Súmula nº 22 deste e. TJES, a qual dispõe o seguinte:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Assim,
como anteriormente mencionado, não havendo que se rediscutir sobre a nulidade dos contratos firmados com as partes apeladas, objeto que nem mesmo o Estado questiona em seu apelo, sendo claro o acerto da sentença neste ponto, entendemos que quanto ao apelo e a remessa necessária
deva-se somente ser dado parcial provimento com a finalidade de apontar a necessidade de o magistrado responsável pela liquidação da sentença observar os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência quanto ao prazo prescricional quinquenal aplicável, bem como aos índices de correção monetária e juro
.

Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa, é de ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do apelado, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 013150020660, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).
TJES, Classe: Apelação, 013150024910, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 19/02/2019.
REsp 1795737/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/04/2019.
ARE 709212, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015.

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo e a remessa necessária unicamente para acrescer ao dispositivo da sentença que, na fase de sua liquidação deverá ser observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para cobrança do FGTS, nos termos da jurisprudência consolidada.

É como voto.

Vitória, 06 de julho de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)